Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-28.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003700-28.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVANTE), VILMAR CABRAL E SILVA - CPF: 193.666.989-72 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO – PROCURADOR CONCURSADO – INOBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A representação judicial dos entes federativos deve, obrigatoriamente, ser feita por procurador concursado, mediante aprovação em concurso de provas e títulos, consoante dispõem as normas constitucionais e infraconstitucionais. Por conseguinte, não há como prover este recurso, já que a inicial dos autos principais fora assinada por advogada exercente de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Aripuanã em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da
Execução Fiscal
, proposta pelo agravante, declarou nula a petição protocolada em 16 de maio de 2016, por vício de representação processual

Em síntese, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, bem como, a extensão dos efeitos a outros processos. Ainda, “requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar seja reconhecida a simetria da Lei Municipal e, por conseguinte, sua validade para o fim de reconhecer como válidos os atos praticados por servidor nomeado em cargo comissionado como representante da Fazenda Pública Municipal em Juízo ou fora dele, nos moldes previstos na Constituição da Republica Federativa do Brasil, art. 37 inciso V.”

O i. relator deferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido, sem conferir efeito extensivo às demais decisões. (id. 319367)

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso. (id. 678920)

A douta Procuradora-Geral de Justiça, por inexistir circunstância justificadora de sua intervenção no presente processo, deixou de emitir parecer. (Id n. 807048).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020